Tribunal: STF
Processo: Rcl 43017
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta por José de Oliveira Villela Neto em face de decisão proferida pelo Presidente da Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários da Bahia, nos autos do processo 8008667-25.2017.8.05.0001.
    Na petição inicial, pleiteia-se a gratuidade de justiça e alega-se usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, em virtude da negativa de seguimento ao recurso extraordinário por ausência de indicação da repercussão geral da controvérsia. (eDOC 1, p. 10)
    É o relatório.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    Decido.
    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”.
    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV “compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem”. 
    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida”, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia do ato reclamado. 
    No caso dos autos, a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender ausente pressuposto formal de admissibilidade, nos seguintes termos:
    “A teor do art. 102, III, § 3º, da Constituição Federal, a interposição de Recurso Extraordinário reclama a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais nele ventiladas, seja no campo econômico, político, social ou jurídico, ultrapassando, assim, os limites dos meros interesses das partes envolvidas no litígio (art. 1035, § 1º NCPC).
    Elevada à condição de requisito formal de admissibilidade do recurso, caberá ao recorrente reservar tópico específico da petição recursal para justificar a relevância da(s) matéria(s) impugnada(s), conforme exigência expressa no § 2º, do art. 1035, do NCPC, cuja omissão, seja no destaque preliminar, seja na própria fundamentação eficiente da alegada repercussão geral, implicará na recusa de admissão do Recurso Extraordinário, inclusive pelo próprio órgão jurisdicional a quo no exercício do juízo de admissibilidade nos termos consagrados pelo STF.
    (...)
    Aliás, em casos da espécie, o STF reiteradamente acusa inexistir questão constitucional a ser deslindada[6][6][6], não havendo até mesmo que se cogitar a existência de repercussão geral na hipótese à ensejar a apreciação da Suprema Corte, sepultando definitivamente o recurso ofertado. 
    (…)
    Assim, ausente pressuposto formal de admissibilidade, nos termos fundamentos acima, NÃO ADMITO o Recurso Extraordinário interposto”. 
    Observo que, na espécie, a autoridade reclamada cingiu-se a realizar o juízo de admissibilidade do recurso nos termos previstos pela legislação processual civil, sendo cabível ainda a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC para possibilitar ao STF o reexame da matéria. 
    Assim, não verifico usurpação da competência desta Corte, a dar ensejo ao acolhimento da presente reclamação.
    Nesse sentido, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação é cabível nos casos de usurpação da competência do STF, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 39451 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 30.4.2020)
    “Agravo regimental em reclamação. Penal. Usurpação da competência do Supremo Tribunal para apreciar recurso extraordinário. Não ocorrência. Juízo de admissibilidade negativo assentado em entendimento sumulado no Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não provido. 1. O Superior Tribunal de Justiça não admitiu o apelo extraordinário, em razão da incidência da Súmula nº 281/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário quando couber, na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”. 2. Não se caracteriza a usurpação de competência constitucional originária do Supremo Tribunal Federal a aplicação de entendimento sumulado na Corte para não se admitir recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 20904 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 2.10.2015)
    Saliente-se, ademais, o entendimento do STF firmado no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal. (Rcl 37805 AgR, Rel. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41754 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)
    Desse modo, inadmissível a presente reclamação. 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Concedo a gratuidade de Justiça.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente